Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735939-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. EMBARGADO: KI CARNES PARANOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. contra decisão desta relatoria, a seguir transcrita, in verbis: Vistos, etc. O art. 932, inc. III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal –tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Sobre a contagem dos prazos, o diploma processual também estabelece que: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” O art. 223, do CPC, prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o §1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Na hipótese, a decisão nos embargos de declaração (ID 166354703, autos de origem) foi proferida em 26/7/2023 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/7/2023 (ID 166807879, autos de origem) e considerada publicada em 31/7/2023.O prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou em 1/8/2023 e findou em 22/8/2023. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 29/8/2023 (ID 50677824). Portanto, é intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do disposto no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique o d. Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. Em suas razões, sustenta que houve omissão no julgado, vez que o sistema registrou a sua ciência eletrônica no dia 07.08.2023, começando a fluir o prazo no primeiro dia subsequente ou seja dia 08.08.2023, sendo que seu termo final é o dia 29.08.2023, data essa, que não foi ultrapassada na oposição do agravo de instrumento. Pede seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Na hipótese presente, apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão na decisão, não lhe assiste razão. Ora, só há omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar, o que não se verifica. Isso porque consta do julgado os motivos pelos quais entendeu-se intempestiva a interposição do agravo de instrumento, veja-se: Na hipótese, a decisão nos embargos de declaração (ID 166354703, autos de origem) foi proferida em 26/7/2023 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/7/2023 (ID 166807879, autos de origem) e considerada publicada em 31/7/2023.O prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou em 1/8/2023 e findou em 22/8/2023. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 29/8/2023 (ID 50677824). Portanto, é intempestivo. Assim, constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando a decisão fundamentada, percebe-se que, na verdade, pretende a embargante rediscutir a matéria, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. A propósito, nota-se que na peça inicial do agravo de instrumento, a agravante, ora embargante, afirma que teve ciência da decisão agravada em 26/07/2023, e, contraditoriamente, afirma nos embargos declaratórios que o prazo começou a fluir do dia 8/8/2023 . Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator